Tribunal: TJDFT
Processo: 0719235-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA. PRÉVIA. CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto pelo agravante contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a homologação da remição pela aprovação parcial no ENCCEJA Ensino Fundamental 2023, uma vez que o apenado possui ensino superior completo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação parcial no ENCCEJA 2023 – ensino fundamental, mesmo quando o apenado já concluiu essa etapa de ensino antes do início da execução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A remição da pena por estudo tem natureza ressocializadora e deve ser interpretada de forma ampliativa, reconhecendo o esforço intelectual do apenado, ainda que a etapa educacional já tenha sido formalmente concluída antes da prisão.
4. O entendimento jurisprudencial do TJDFT e do STJ tem admitido a concessão de remição, mesmo nos casos em que o sentenciado já possuía o ensino fundamental, desde que reste comprovada a aprovação no exame e o esforço educativo durante o cumprimento da pena.
5. A conclusão anterior do ensino fundamental impede apenas o acréscimo de 1/3 na remição, mas não a remição em si decorrente da aprovação parcial no exame.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 773888/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.12.2022; TJDFT, Acórdão n. 1978005, 0738942-54.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 12.03.2025, DJe 20.03.2025.